Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-63.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. É nulo o contrato cartão de crédito consignado quando não comprovada a observância do dever de informação pelo banco.
2. A restituição de valores pela instituição financeira deve ocorrer, de forma simples, admitida a compensação com o que foi disponibilizado à consumidora, a ser recalculado com a taxa de juros consignado praticada à época.
3. O descumprimento pelo banco da obrigação de informação que culmina no maior endividamento da parte, causando-lhe desgosto e frustração, gera abalo moral indenizável (CDC 54-C).
4. Deu-se parcial provimento ao recurso da autora.